Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.

I – Na ação cominatória proposta contra o Distrito Federal para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas com registro na Anvisa, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União. Julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 855.178/SE (Tema 793). Rejeitada preliminar de nulidade processual e da r. sentença.

II – Consoante tese fixada pelo e. STJ após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. Na demanda, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido cominatório.

III – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, são indevidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e REsp 1.199.715/RJ, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 433).

IV – Apelação provida.